Tribunal: TJSP
Processo: 1017604-09.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Questionamento sobre a justiça do julgamento - Perfil manifestamente infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017604-09.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é embargada
CIBELE DA SILVA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017604-09.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No 33.751
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017604-09.2018.8.26.0007/50000
COMARCA DE SÃO PAULO FR DE 5a VARA CÍVEL -
EMBTE. ATIVOS S/A SECURITIZADDORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
EMBDO. CIBELE DA SILVA ROCHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição - Inexistência de
qualquer vício
Provimento colegiado claro, completo e
exauriente, devidamente fundamentado Questionamento sobre a
justiça do julgamento - Perfil manifestamente infringente -
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que deu
provimento, em parte, ao recurso da Embargada, apontando a presença de contradição no
julgado, no tocando aos fundamentos para afastamento da litigância temerária.
É o relatório.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
Com efeito, à luz do disposto no art. 1.022, do Código de Processo
Civil, os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, e para corrigir erro material.
No caso, não é o que se verifica.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício algum que
reclame declaração, dada à clareza, precisão e abrangência do pronunciamento colegiado,
tendo a Turma Julgadora analisado de forma exaustiva e percuciente todas as questões
deduzidas em grau de recurso, notadamente no ponto em que tratou da litigância de má-fé,
deixando bem evidente a suficiência dos elementos colacionados ao desfecho proclamado.
Elucida o caso o teor da ementa:
“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Cartão de crédito Inserção de nome nos cadastros
retritivos
Inadimplência do Autor evidenciada Débito comprovado e
exigível - Possibilidade de apontamento nos bancos de dados Exercício
regular do direito do credor Indenização indevida Litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017604-09.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
3
Inocorrência Cessão de crédito não notificada à Autora Verossimilhança
da alegação sobre o desconhecimento da origem da dívida Irresignação
acolhida neste ponto - Recurso provido, em parte.”
Desta feita, nada justifica a insurgência manifestada, sobressaindo na
medida o seu caráter puramente infringente, porquanto a pretexto do vício da contradição,
questiona-se a justiça do julgado, buscando alterar o desfecho lançado, assim desbordando
o presente recurso dos estreitos e bem definidos limites do recurso.
Ora, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é a
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ-4a Turma, REsp. 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02) “in”
NEGRÃO, Theotônio e Gouvêa, José Roberto Ferreira. CPCLPV. 47a ed. atual. e reform.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 950, nota 14a. ao art. 1.022 do CPC).
E, mais,“não cabe nos declaratórios, rever decisão anterior, com
reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então por correto, invertendo, em
consequência, o resultado final” (STJ 3a Turma, REsp. 13.501-SP, rel. Min. Nilson Naves).
A jurisprudência sobranceira assim se posiciona: “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial, ED no REsp n. 437.380, rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u, DJU 23.05.05, p. 119).
Em razão do exposto, inexistindo qualquer vício, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os embargos ficam rejeitados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica